Tribunal: TJMT
Processo: 1003355-17.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003355-17.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVAN DA SILVA LOPES - CPF: 030.907.921-76 (EMBARGANTE), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SILVAN DA SILVA LOPES - CPF: 012.355.201-02 (EMBARGANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), IVAN DA SILVA LOPES - CPF: 030.907.921-76 (EMBARGADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SILVAN DA SILVA LOPES - CPF: 012.355.201-02 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE ENVOLVENDO ANIMAL EM RODOVIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de rodovia federal contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas
as
partes, mantendo a sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos morais em valor de R$ 10.000,00 a cada autor. A condenação decorre de acidente fatal ocorrido em 08/02/2017, envolvendo o irmão dos autores e um cavalo solto na pista da rodovia administrada pela embargante. Sustenta-se, nos embargos, omissão no acórdão quanto à análise expressa de dispositivos legais supostamente relevantes, com o objetivo de viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise expressa dos
arts
. 14, §3º do CDC;
373, II
do CPC; 927, parágrafo único do CC; e 105, III, "c", da CF/88, exigidos para fins de prequestionamento; (
ii
) estabelecer se os embargos possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a responsabilidade objetiva da concessionária, inclusive quanto à alegada culpa exclusiva de terceiro, concluindo pela inaplicabilidade da excludente, ainda que o proprietário do animal não tenha sido identificado.

A questão da responsabilidade objetiva com base no CDC e na teoria do risco foi devidamente enfrentada, tendo sido citados os dispositivos legais pertinentes, inclusive o art. 14 do CDC e o art. 927, parágrafo único do CC, não se verificando omissão.

Quanto ao art. 373, II do CPC, o acórdão aborda a distribuição do ônus da prova ao analisar o indeferimento da produção de prova testemunhal, com base nos
arts
. 370 e
371 do CPC, concluindo pela suficiência do conjunto probatório e inexistência de cerceamento de defesa.

O acórdão também analisa a questão da aplicabilidade do Tema 1122 do STJ, esclarecendo que a sentença recorrida não se fundamentou nesse precedente, mas sim na teoria do risco e na jurisprudência consolidada. A referência ao art. 105, III, "c", da CF/88 não constitui omissão, por dizer respeito à admissibilidade de recurso especial e não à fundamentação do julgado.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida, conforme entendimento do STJ e o disposto no art. 1.025 do CPC.

Não se verifica caráter protelatório nos embargos, pois a parte buscou apenas assegurar o prequestionamento de temas que
entende relevantes, sendo inaplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, nos termos da Súmula 98 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão examina de forma clara e suficiente as matérias controvertidas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte.

O prequestionamento de norma jurídica para fins de recurso especial prescinde da transcrição literal de seus dispositivos no acórdão recorrido, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida.

A oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento não implica, por si só, conduta protelatória, afastando-se a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ED

1003355-17.2020.8.11.0002

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. X IVAN DA SILVA
LOPES

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. co
m o fito de reformar
acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos por ambas
as
partes, mantendo a sentença que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos autores, em razão de acidente fatal envolvendo seu irmão, Geovane da Silva Lopes, ocorrido em 08/02/2017, quando este colidiu com um cavalo que se encontrava na pista da rodovia administrada pela concessionária embargante.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à análise expressa dos seguintes dispositivos legais: (i) art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, que prevê as excludentes de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços; (
ii
) art. 373, II do Código de Processo Civil, relativo ao ônus probatório quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor; (
iii
) art. 927, parágrafo único do Código Civil, que trata da responsabilidade objetiva pelo exercício de atividade de risco; e (
iv
) art. 105, III, 'c' da Constituição Federal, concernente à possibilidade de interposição de Recurso Especial fundado em divergência jurisprudencial, especificamente quanto à aplicabilidade imediata do Tema 1122 do STJ antes de seu trânsito em julgado.

Sustenta a necessidade de prequestionamento dos mencionados dispositivos para viabilizar a interposição de eventual recurso às instâncias superiores, especialmente ao Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que os embargos não têm natureza protelatória, invocando a Súmula 98 do STJ.

Os embargados apresentaram contrarrazões argumentando pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, que foi devidamente fundamentado, com análise de todos os argumentos e provas. Apontam o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1026, §2º do CPC. Destacam, ainda, que o acórdão já faz menção expressa aos dispositivos citados pela embargante como objeto de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

Passo à análise das alegadas omissões apontadas pela embargante, confrontando-as com o conteúdo do acórdão embargado.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre o art. 14, §3º do CDC, que estabelece as excludentes de responsabilidade do fornecedor de serviços.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade objetiva da concessionária e as possíveis excludentes, incluindo a alegada culpa exclusiva de terceiro (proprietário do animal), concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto:

"De igual maneira, quanto à alegada culpa exclusiva de terceiro (proprietário do ani
mal), o argumento não prospera.

Primeiramente, porque não foi identificado o dono do animal, o que inviabiliza a imputação de responsabilidade a terceiro específico; e, mesmo que fosse possível identificar o proprietário do semovente, tal circunstância não afastaria a
responsabilidade da concessionária perante os usuários da rodovia.
"

O acórdão também abordou a responsabilidade objetiva baseada no CDC, tendo citado expressamente os dispositivos relevantes, incluindo o art. 14, na parte final da ementa. Portanto, não se vislumbra omissão quanto a este ponto.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o art. 373, II do CPC, relativo ao ônus probatório, especialmente no contexto do indeferimento da produção de prova testemunhal.

O acórdão, ao analisar a preliminar de cerceamento de defesa, abordou expressamente a questão do indeferimento da prova testemunhal, fundamentando que:

"Como cediço
, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os
artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se
verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova."

Ainda que não tenha citado expressamente o art. 373, II do CPC, o acórdão abordou a questão do ônus da prova ao analisar a suficiência do conjunto probatório para a formação do convencimento do julgador. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não mencionar expressamente o art. 927, parágrafo único do Código Civil, que trata da responsabilidade objetiva pelo exercício de atividade de risco.

O acórdão abordou amplamente a questão da responsabilidade objetiva com base na teoria do risco administrativo e na aplicação do CDC, além de ter citado expressamente o art. 927, parágrafo único, entre os dispositivos relevantes elencados na parte final da ementa. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

A embargante alega omissão quanto ao art. 105, III, 'c' da CF, no contexto da discussão sobre a aplicabilidade imediata do Tema 1122 do STJ antes de seu trânsito em julgado.

O acórdão analisou expressamente esta questão ao julgar a preliminar suscitada pela embargante, explicando que a sentença de origem não se fundamentou no Tema 1122, mas em princípios gerais de responsabilidade civil e na teoria do risco administrativo. Abordou ainda a força persuasiva dos entendimentos formulados em sede de recursos repetitivos, mesmo antes do trânsito em julgado, citando precedente do STJ sobre o tema.

A alegação relacionada ao art. 105, III, 'c' da CF diz respeito mais à viabilização de eventual recurso especial por divergência jurisprudencial do que propriamente a um vício no julgado. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Quanto ao prequestionamento
, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais no acórdão recorrido, bastando que a matéria tenha sido efetiv
amente decidida.

Além disso, o art. 1.025 do CPC estabelece que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.
"

Assim, verifica-se que o
acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e completa sobre os pontos controvertidos.

Analisou detidamente a responsabilidade objetiva da concessionária, afastando de forma fundamentada as excludentes de responsabilidade invocadas (caso fortuito e culpa exclusiva de terceiro). Também examinou adequadamente a questão do indeferimento da prova testemunhal, a valoração das provas produzidas, a existência de dano moral por ricochete e o
quantum
indenizatório.

A pretexto
de prequestionamento, não se pode utilizar os embargos de declaração para rediscutir matéria já aprecia
da, como pretende a embargante.

Importante destacar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu
no caso em análise.

Os embargados alegam o caráter protelatório dos embargos e requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É certo que, nos termos da Súmula 98 do STJ, "
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
". No caso em análise, embora os embargos não mereçam provimento, não vislumbro a intenção deliberada de procrastinar o feito, mas sim a preocupação da embargante em garantir o prequestionamento de matérias que entende relevantes para eventual recurso.

Assim, não se verifica a litigância de má-fé que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Ante
o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025